Tribunal: TJBA
Processo: 0300347-70.2018.8.05.0112
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N°
0300347-70.2018.8.05.0112

COMARCA DE ORIGEM:
ITABERABA
-BA.

APELANTE: JOÃO ALMEIDA MASCARENHAS FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL-1ª TURMA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME
PREVISTO NO
ARTIGO 1º, INCISOS II E XIV, DO DECRETO-LEI Nº 201/67, EM CONCURSO MATERIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 69, CPB
. 1) PRELIMINARES: 1.1)
PLEITO PELA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTASSE SOBRE O ANPP. IMPOSSIBILIDADE. DA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A DENÚNCIA FORA RECEBIDA EM 29/01/2014, INAUGURANDO, POIS, A AÇÃO PENAL. TEM-SE, DESSA FORMA, COM FULCRO NAS PACÍFICAS JURISPRUDÊNCIAS DA CORTE CIDADÃ E DO PRETÓRIO EXCELSO, QUE ”
CONSIDERADA A NATUREZA HÍBRIDA DA NORMA E DIANTE DO PRINCÍPIO"TEMPUS REGIT ACTUM"EM CONFORMAÇÃO COM A RETROATIVIDADE PENAL BENÉFICA, O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL INCIDE AOS FATOS OCORRIDOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, DESDE QUE AINDA NÃO TENHA OCORRIDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA”, O QUE NÃO É, COMO VISTO, O CASO SUBEXAMINE. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1.2) ROGO PELA NULIDADE DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 15/07/2014 E, PORTANTO, DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES, HAJA VISTA A SUPOSTA AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA PARA ATUAR NO FEITO, POR SE TRATAR DE AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INVIABILIDADE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É ÓRGÃO E ÚNICO, QUANTO À SUA FINALIDADE, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE - ARTIGO 127, PARÁGRAFO 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ADEMAIS, OS MEMBROS DO PARQUET GOZAM DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL, CUJA HIERARQUIA SÓ EXISTE NA PARTE ADMINISTRATIVA. GUIZE-SE, PARA ALÉM, AINDA QUE HOUVESSE AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ASSENTADA, O QUE NÃO OCORRERA NO CASO EM TESTILHA, NÃO VERIFICAR-SE-IA, DE PER SI, UMA CAUSA DE ATIPICIDADE PROCESSUAL, HAJA VISTA TER A CORTE CIDADÃ FIRMADO ENTENDIMENTO DE QUE “NÃO HÁ QUALQUER VÍCIO A SER SANADO NAS HIPÓTESES EM QUE, APESAR DE INTIMADO, O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXA DE COMPARECER À AUDIÊNCIA E O MAGISTRADO, CONDUTOR DO PROCESSO, FORMULA PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS SOBRE OS FATOS CONSTANTES DA DENÚNCIA, MORMENTE NAS HIPÓTESES EM QUE A DEFESA NÃO SE INSURGE NO MOMENTO OPORTUNO E QUE NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO (ART. 563 DO CPP)' (RESP 1.348.978/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRO NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJE 17/2/2016)" (HC N. 661.506/MA, QUINTA TURMA, REL. MIN. RIBEIRO DANTAS, DJE DE 28/6/2021). REJEIÇÃO. 1.3) PEDIDO PELO RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA, A FIM DE ABSOLVER O APELANTE DA IMPUTAÇÃO RELACIONADA AO USO DOS CARNÊS DE IPTU, NOS TERMOS DA SÚMULA 453 DO STF. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 383 DO CPPB. CONSOANTE ESTABELECIDO PELA CORTE CIDADÃ, “FICA AFASTADA A TESE DE VIOLAÇÃO DO ART. 383 DO CPP SE, OBSERVADO O PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, O RÉU FOI CONDENADO POR FATO DESCRITO NA DENÚNCIA, EM CONFORMIDADE COM A NARRATIVA ACUSATÓRIA” (GRG NO ARESP N. 1.235.019/SP, RELATOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 18/8/2020, DJE DE 25/8/2020) REJEIÇÃO. 2) BRAMIDO
PELA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, HAJA VISTA AS SUPOSTAS AUSÊNCIAS DE TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. INVIABILIDADE. PREFEITO
ENQUADRAMENTO DA CONDUTA AO FATO TÍPICO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM PECULATO DE USO, BEM COMO
A EFETIVA LESÃO OU EXPOSIÇÃO DE PERIGO DE UM BEM JURÍDICO PENALMENTE TUTELADO.
PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ E DO PRETÓRIO EXCELSO. IMPROVIMENTO. 3)
IMPRECAÇÃO PELA ATIPICIDADE, HAJA VISTA FUNGIBILIDADE DO BEM UTILIZADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSOANTE ENTENDIMENTO PACIFICADO DA CORTE CIDADÃ, A TIPICIDADE DO DELITO PREVISTO NO ART. 1º, INC. II, DO DECRETO-LEI 201/67 INDEPENDE DA NATUREZA DO BEM PÚBLICO, ISTO É, SE FUNGÍVEL OU INFUNGÍVEL. IMPROVIMENTO. 4) ROGO PELA ABSOLVIÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INVIABILIDADE. IMAGENS COLACIONADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM FAIXA AFIXADA NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, ENALTECENDO A FIGURA PESSOAL DO ALCAIDE. IGUALMENTE, IMAGENS QUE DEMONSTRAM AS FOTOGRAFIAS DO PREFEITO NOS CARNÊS DE IPTU, PERFAZENDO PROPAGANDA PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ENTABULADOS PELOS ENTÃO SECRETÁRIOS, SUBORDINADOS AO RECORRENTE, QUE INDICAM, INCONTINENTI, A EXISTÊNCIA DO FATO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. HÁ A EXISTÊNCIA DE UM VÍNCULO FUNCIONAL ENTRE O AGENTE PÚBLICO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; A POSSE E RESPONSABILIDADE SOBRE O BEM PÚBLICO; A APROPRIAÇÃO DO BEM PELO AGENTE PÚBLICO E A VIOLAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. INCONTESTE MÁCULA AO ARTIGO 37, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, CORTE DA CIDADANIA E PRETÓRIO EXCELSO. TESE INCONCEBÍVEL, DIANTE DE TODO ARCABOUÇO ELENCADO, DE QUE O APELANTE, ENQUANTO PREFEITO DO MUNICÍPIO, NÃO SOUBESSE DOS FATOS SUBEXAMINE. IMPROVIMENTO. 5) DOSIMETRIA. 5.1)
PRIMEIRA FASE. DECOTE DAS CONSEQUÊNCIAS, NO QUE PERTINE AO DELITO RELATIVO A EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU; E MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, QUANTO AOS DOIS CRIMES. 5.2) SEGUNDA FASE. ROGO PELA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DOS ARTIGOS 65, III, “B” E 66, AMBOS DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE O RECORRENTE TENHA
PROCURADO, POR SUA ESPONTÂNEA VONTADE E COM EFICIÊNCIA, LOGO APÓS O CRIME, EVITAR-LHE OU MINORAR-LHE AS CONSEQUÊNCIAS, OU TER, ANTES DO JULGAMENTO, REPARADO O DANO. IMPROCEDÊNCIA. 5.3)
PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, ESPAÇO,
MODUS OPERANDI E
UNIDADE DE DESÍGNIOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. IMPROVIMENTO. 5.4)
NOVO CÁLCULO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O PATAMAR DE
05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. 6)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO. 7)
CONCLUSÃO: CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E PROVÊ-LO PARCIALMENTE, PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA AO PATAMAR DE
05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0300347-70.2018.8.05.0112
, da Comarca de Feira de Itaberaba/BA, sendo Apelante o
JOÃO ALMEIDA MASCARENHAS FILHO
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
do recurso de Apelação,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
PROVÊ-LO PARCIALMENTE, para redimensionar a reprimenda ao patamar de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR